Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, POR DUAS VEZES, E DE LESÃO CORPORAL, POR DUAS VEZES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva no caso concreto, com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência em razão de crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher.
2. Não há ilegalidade a ser reparada, pois a necessidade da prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência mostra-se justificada em razão da gravidade concreta da conduta e da informação de que reitera na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. No caso dos autos, consta que o paciente, irritado pelo fato de sua companheira e sua irmã não lhe terem dado dinheiro, pegou uma barra de ferro e foi na direção de sua irmã, mas não conseguiu atingi-la. Após, arremessou uma pedra contra a irmã, atingindo-a no braço. Durante a madrugada, ele xingou as vítimas e as ameaçou de morte, além de ter quebrado diversos objetos do imóvel, findando por jogar uma pedra na irmã, novamente a atingindo no braço. Não obstante a inexistência de medidas protetivas anteriores, a companheira e a irmã do paciente relataram sofrer histórico de outras violências e disseram ter medo do paciente, por ele usar inúmeros tipos de drogas e apresentar temperamento agressivo.
4. Tais elementos demonstram que a imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente, sendo necessária a segregação cautelar do paciente.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.